Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-13.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012064-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MILTON MORAIS - CPF: 071.404.421-00 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse ao autor.

No caso, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Interdito Proibitório, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existe desencontro de informações quanto à localização da área de terras pertencentes ao agravado e a terra invadida, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do Agravo Interno

(ID 96512460), pelos mesmos fundamentos,

negando-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILTON MORAIS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1001087-39.2020.8.11.0018, onde figura como parte contrária JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, que deferiu a liminar e determinou que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor na área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, neste Município de Juara/MT, sob pena de pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) por dia de transgressão à ordem judicial.

A agravante alega, em apertada síntese, que adquiriu a área denominada Fazenda Grota Funda no ano de 2008, do Sr. Helio dos Santos Gomes, exercendo sua posse desde então.

Afirma que, pelos documentos anexados à exordial, nenhum deles remete à exploração da área em comento, qual seja, Fazenda Boa Vista.

Sustenta que os três boletins de ocorrência registrados nos anos de 2013, 2017 e 2020, sequer remetem à Fazenda Boa Vista, fazendo menção apenas a Condomínio JB Carvalho e, ainda, demonstram que a posse do Agravante é superior a ano e dia e que o agravado, além de não comprovar a posse, não comprovou que a ameaça de esbulho e turbação foi realizada dentro de ano de dia, bem como é despicienda discussões acerca de domínio ou propriedade.

Por fim, assevera a ausência de realização da audiência de justificação.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso, para que seja cassada a decisão agravada e determinada a designação da audiência de justificação prévia.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 95372505).

Agravo Interno interposto pelo agravado (ID 96512460).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 96512476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO POSSESSÓRIO, proposta por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, em face de MILTON MORAIS, aduzindo que o requerido ameaçou invadir uma área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT.

Alega a inicial que duas pessoas estiveram na Fazenda tentando tirar pontos de GPS em 24/05/2020, não adentrando na propriedade, pois uma árvore havia caído na estrada impedindo o acesso, sendo que avisaram a pessoa de Vunibaldo que estavam no local a mando de Milton Morais.

Instruiu a inicial com cópia dos documentos de compra e venda do imóvel, cópia do boletim de ocorrência nº 2020.126835, datado em 24/05/2020, demonstrando a ameaça de esbulho por parte do requerido na propriedade de posse do requerente, juntou também boletins anteriores, e outros documentos acerca da área.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, por entender que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel desde 12/05/2008, a teor do art. 1.196, do Código Civil, com fundamento nos arts. 567 e 568, ambos do CPC, deferiu a liminar “inaudita altera pars” para determinar que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor na área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT, sob pena de pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) por dia de transgressão à ordem judicial.

Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pelo Réu
MILTON MORAIS, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, o mandado proibitório ao autor.

A meu ver, a matéria em debate necessita de dilação probatória, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar de forma indene as alegações da parte, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”, para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, não há como afirmar se a área que o agravado alega ter sido invadida é a mesma indicada nos documentos trazidos, nem que ele está na posse há mais de ano e dia, aliado ao fato de que existe desencontro de informações quanto a localização da área de terras pertencentes a agravada e a terra invadida, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação a quo, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento ou não liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria,
afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, para que seja possibilitado o confronto entre as versões do agravante e do agravado sobre os fatos denunciados na petição inicial, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessária a realização da audiência de justificação prévia:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. (...) 5 – Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (STJ, AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)

A jurisprudência pátria não destoa:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – HIPÓTESE EM QUE NÃO DEMONSTRADO A POSSE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR, DEVENDO SER DETERMINADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A FIM DE COMPROVAR O ALEGADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2191461-37.2017.8.26.0000 SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira, Julgado em 22/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO - COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO - INEXISTENCIA - POSSE EM TESE FUNDADA EM LEGÍTIMO TÍTULO - CONTEXTO FÁTICO INTRICADO - NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. - Estando a posse da recorrente fundada, em tese, em legítimo título, resta fragilizada a tese sobre a existência de esbulho possessório. - Pairando ainda certa dúvida sobre os fatos subjacentes à lide, impõe-se, à luz do art. 562 do CPC, a designação de audiência de justificação, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório. - Recurso ao qual se dá provimento.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.041077-7/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2020)

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória.

Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

Por fim, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
(ID 96512460), pelos mesmos fundamentos,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021